Tribunal: TCU
Processo: 010.388/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6421/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.388/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adalgliberto Alves de Souza (XXX.681.814-XX); Andre Angelo Batista da Costa (XXX.862.954-XX); Damiao de Oliveira Ferreira (XXX.884.323-XX); Helton Victor da Silva (XXX.942.364-XX); Luiz Henrique da Cunha Lima (XXX.396.004-XX); Manoel Gomes de Oliveira Neto (XXX.096.894-XX); May Iakulo Targino da Silva (XXX.417.474-XX); Paulo Jose da Costa (XXX.495.094-XX); Severino Simao da Silva (XXX.200.514-XX); Thais Vicente de Lima (XXX.763.604-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.